Tribunal: TJSP
Processo: 1020581-10.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transferência de fração ideal de imóveis. Sentença de procedência com extinção da execução. Apelo do embargado. Contrato de transação com cláusula de doação de fração ideal de imóveis. A obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública de doação de 45% da fração ideal de imóveis, foi convertida em obrigação de dar, diante da manifestação

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transferência de fração ideal de imóveis. Sentença de procedência com extinção da execução. Apelo do embargado. Contrato de transação com cláusula de doação de fração ideal de imóveis. A obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura pública de doação de 45% da fração ideal de imóveis, foi convertida em obrigação de dar, diante da manifestação expressa do credor indicando terceiro beneficiário e da realização de pagamentos substanciais ao indicado e a familiares, inclusive em benefício direto do próprio credor. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium e supressio). Inexigibilidade da obrigação. Sentença mantida. Recurso não provido.